Tribunal: TJES
Processo: 0016043-78.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016043-78.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VAGNER MARQUES CHAGAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. DOLO COMPROVADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. ADEQUADA A EXASPERAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
C
onsigno que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório consoante dos autos.

2.

Não obstante o apelante alegar em sede policial e em juízo que desconhecia a origem ilícita da motocicleta
e que apenas teria pego emprestada com a pessoa de alcunha “Careca”
, os elementos de provas carreado
s
nos autos evidenciam que ele tinha conhecimento que se tratava de produto de furto, uma vez que tentou empreender fuga quando avistou a guarnição da Guarda Municipal.

3.

É
importante ressaltar que a apreensão das
res
em poder do agente inverte o ônus da prova, e como se verifica dos autos o apelante não produziu nenhuma prova para demonstrar que não sabia da procedência ilícita do veículo.

4.

Entendido
como adequada a exasperação da pena acima do mínimo legal com base nos antecedentes e circunstâncias do crime.

5.

Aplicação da atenuante de menoridade relativa em 1/6.

6.
Pena redimensionada. Mantido o regime inicial aberto.

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0016043-78.2018.8.08.0035

APELANTE: VAGNER MARQUES CHAGAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
VAGNER MARQUES CHAGAS

em face da Sentença de fls.
118/122
proferida pel
a
M.Mª. Juíza de Direito da
2ª Vara
Criminal de Vila Velha
/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 180,
caput
, do Código Penal. Estabeleceu a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão em regime inicial aberto, conforme art. 33, §2º, “c” do Código Penal, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa. Por fim, substituiu a pena aplicada por duas restritivas de direitos.

Recurso interposto as fls. 132 e razões recursais apresentadas as fls. 132/138, pretendendo-se, em síntese:
(i)
a absolvição do apelante pela ausência de provas de dolo, na forma do art. 386, incs. VI e VII do CPP;
(ii)
a desclassificação do delito para receptação culposa, previsto no art. 180, §3º do CP;
(iii)
a redução da pena-base e que seja aplicada a atenuante da menoridade relativa (art. 65, inc. I, do CP).

Contrarrazões apresentadas as fls. 140/143 pugnando pelo improvimento do recurso e Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 5922777) opinando pelo parcial provimento do recurso, a fim de que seja aplicada em favor do apelante a atenuante da menoridade relativa.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Consta nos autos que na manhã do dia 29 de maio de 2018, por volta das 08h00min, no bairro Coqueiral de Itaparica, Vila Velha/ES, mais precisamente em frente ao condomínio “The Weekend”, a motocicleta Honda/Biz 125 ES de cor vermelha e placa alfanumérica MRB-1584, conduzida por Zandonaide Martins de Christo e fora deixada estacionada no referido endereço, foi furtada por indivíduos não identificados.

Na madrugada de 02 de junho de 2018, por volta das 01h30 min, na Avenida Graça Aranha, bairro São Torquato, Vila Velha/ES, próximo ao Terminal, durante patrulhamento preventivo, agentes da Guarda Municipal de Vila Velha avistaram Vagner Marques Chagas e o adolescente G.S.S. na motocicleta supracitada em atitudes suspeitas, estando o primeiro na condução do veículo e o segundo na garupa do mesmo, sendo que ao perceberem a aproximação da guarnição, tentaram se esconder atrás de um caminhão, motivo pelo qual decidiram abordá-los.

Na ocasião, nada de ilícito fora encontrado com os indivíduos. No entanto, ao consultarem a placa da motocicleta, constataram que havia uma restrição de furto/roubo, momento em que conduziram ambos à 2ª Delegacia Regional.

Pois bem.

Primeiramente, pugna pela absolvição do apelante pela ausência de provas de dolo, na forma do art. 386, incs. VI e VII do CPP. E pela desclassificação do delito para receptação culposa, previsto no art. 180, §3º do CP.

Primeiramente, consigno que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório consoante dos autos, seja pelo Boletim Unificado nº 36331524 (fls. 05/08), pelo depoimento do Agente da Guarda Municipal Sandro Rodrigo de Lima Gomes em sede policial (fls. 27/28) e em juízo (mídias anexas ao Google Drive), pelo Auto de Apreensão (fls. 34), pelo depoimento da vítima Zandonaide Martins de Christo em juízo (mídias anexas ao Google Drive). Vejamos:

“
(..) Que o depoente se recorda do acusado, presente em audiência, bem como da ocorrência; Que no dia dos fatos, estavam em uma blitz próximo ao local onde o réu foi avistado pela primeira vez; Que quando o acusado percebeu a presença da Guarda Municipal, tentou se despistar, adentrando ao Posto, mas sofreu abordagem; Que o acusado estava com um adolescente, mas o depoente não se recorda agora quem era o condutor da motocicleta; Que ao checarem a placa da moto, constataram que havia restrição de furto/roubo; (...) Que o acusado relatou que havia pego a moto emprestada e não tinha documento da mesma (...)”. (Depoimento do Agente da Guarda Municipal Sandro Rodrigo de Lima Gomes em juízo)

“
(...) Que a motocicleta do depoente foi furtada no dia 29/05/2018; Que estava no trabalho e a estacionou na frente da residência de uma cliente; Que assim que o depoente retornou à sua moto, ela não se encontrava mais no local que a deixara; (...) Que recuperou a sua motocicleta cerca de três ou quatro semanas após o furto; Que a Gurda Municipal que recuperou (...)”. (Depoimento da vítima em juízo)

Não obstante o apelante alegar em sede policial e em juízo que desconhecia a origem ilícita da motocicleta e que apenas teria pego emprestada com a pessoa de alcunha “Careca”, os elementos de provas carreados nos autos evidenciam que ele tinha conhecimento que se tratava de produto de furto, uma vez que tentou empreender fuga quando avistou a guarnição da Guarda Municipal.

Outrossim é importante ressaltar que a apreensão das
res
em poder do agente inverte o ônus da prova, e como se verifica dos autos o apelante não produziu nenhuma prova para demonstrar que não sabia da procedência ilícita do veículo, não apontando, sequer, quem seria a pessoa de “Careca”

Assim, entendo que todas essas circunstâncias demonstram, de forma clara, que o apelante tinha conhecimento de que o veículo era produto de crime.

Registre-se que a simples alegação de desconhecimento da origem criminosa do bem não anula os elementos de prova colhidos nos autos, os quais, frise-se, apontam em sentido contrário do alegado pelo apelante.

Nos crimes de receptação, o conhecimento da origem ilícita do bem pelo agente, por ser de caráter subjetivo, é de difícil comprovação, devendo ser aferida pelas circunstâncias do crime que, no presente caso, diante das circunstâncias trazidas nos autos, restou evidenciado que o apelante sabia da origem criminosa da motocicleta.

Sobre o tema, cito:

(...) No delito de receptação, o dolo, consistente na prévia ciência da origem ilícita do bem, é de difícil comprovação, devendo ser apurado pela concatenação das circunstâncias que gravitam o fato, incluindo, por certo, a própria conduta do agente imputado. E, no caso dos autos, dúvida não há de que o apelante possuía pela ciência da origem ilícita (...) (TJ/PR - ApCrim nº 0025133-45.2018.8.16.0017 , Rel. Des. Celso Jair Mainardi, j. 20/04/2020).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SÚMULA Nº7/STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOLO DIRETO DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA . ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ABSORÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NºS 282 E 356/STF. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Ademais, a conclusão da instância ordinária está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, segundo a qual, no crime de receptação, flagrado o acusado na posse de objeto produto de crime, a ele compete a demonstração da sua aquisição lícita ou de sua conduta culposa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. Precedentes (...) (STJ; AgRg-AREsp 1.382.503; Proc. 2018/0276090-1; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 19/02/2019; DJe 01/03/2019)

Portanto, correta a condenação do apelante pelo crime de receptação dolosa, ficando descaracterizada, por consequência, a pretensão absolutória e de desclassificação do delito para sua modalidade culposa, por ausência de dolo.

Por fim, pugna pela redução da pena-base e que seja aplicada a atenuante da menoridade relativa (art. 65, inc. I, do CP).

A reprimenda base foi estabelecida em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, por considerar como desfavoráveis as circunstâncias relativas aos antecedentes, uma vez que consta condenação transitada em julgado (autos nº 0036839-27.2017.8.08.0035) e às circunstâncias do crime, já que Vagner estava acompanhado de pessoa menor de idade, o que indica maior reprovabilidade na conduta.

Nesse sentido, vejo, que na primeira fase, a pena foi exasperada em 01 (um) ano acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa de duas circunstâncias e tendo como base a fundamentação acima apresentada.

E, já se destacou no STJ o entendimento no sentido “não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)”. (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020)

Portanto, a valoração das circunstâncias judiciais não se projeta para o campo dos fatos através de mera operação aritmética, em que são invariavelmente considerados pesos ou frações absolutas para cada uma delas, sendo certo que, no exercício da primeira fase da dosimetria, prevalece a discricionariedade juridicamente vinculada visando a eficiência para fins de prevenção e reprovação, de acordo com a proporcionalidade.

Portanto, entendo como adequada a exasperação da pena acima do mínimo legal com base nos antecedentes e circunstâncias do crime.

Na segunda fase da dosimetria, presente a atenuante de menoridade relativa, uma vez que na época dos fatos o apelante possuía 19 (dezenove) anos de idade.

Por isso, em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, atenuo a pena em 1/6,
devendo ser fixada em 01 (um) ano e 08 (meses)
de reclusão e 05 (cinco) dias-multa.

Ausentes agravantes.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena.

Por isso, assento a sanção definitiva em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial aberto (art. 33, §2º, “c”, do CP) e pagamento de 05 (cinco) dias-multa.

Mantenho a substituição da pena aplicada por 02 (duas) restritivas de direitos.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para aplicar a atenuante de menoridade relativa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________